Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIÇA GRATUITA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. DEVOLUÇÃO.
I – Comprovada a propriedade lícita do veículo, as condições para a aquisição sem auxílio do ex-companheiro, que usou o carro para a prática de crime de tráfico, sem qualquer indício de que a apelante tivesse ciência desse fato, a restituição do veículo é medida que se impõe.
II – Recurso conhecido e provido.